Tribunal: TJSP
Processo: 1009363-96.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
R 105/01 - REQUISITOS DO RESP REPETITIVO No 1.349.453 - AUTORES - INOBSERVÂNCIA - APLICAÇÃO ANALÓGICA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DOS AUTORES DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009363-96.2022.8.26.0624; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Tavares de Almeida

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTORES - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (envio de e-mail) - ENCAMINHAMENTO PELO CAUSÍDICO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - indicação de endereço eletrônico diverso AO DOS AUTORES para recebimento dos instrumentos - réu - PRESERVAÇÃO DO SIGILO DOS DADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 3o, V, DA LEI COMPLEMENTAR 105/01 - REQUISITOS DO RESP

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTORES - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (envio de e-mail) - ENCAMINHAMENTO PELO CAUSÍDICO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - indicação de endereço eletrônico diverso AO DOS AUTORES para recebimento dos instrumentos - réu - PRESERVAÇÃO DO SIGILO DOS DADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 3o, V, DA LEI COMPLEMENTAR 105/01 - REQUISITOS DO RESP REPETITIVO No 1.349.453 - AUTORES - INOBSERVÂNCIA - APLICAÇÃO ANALÓGICA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DOS AUTORES DESPROVIDO.